Tribunal: TJMT
Processo: 1015527-12.2025.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015527-12.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MEIRE APARECIDA DA SILVA - CPF: 604.376.181-53 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO EXISTENTE À ÉPOCA DA NEGATIVAÇÃO. QUITAÇÃO POSTERIOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO APÓS PAGAMENTO. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano moral ajuizada em face de instituição de pagamento, revogou tutela antecipada e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A autora sustentou que, embora o débito com vencimento em 10/12/2024 tenha sido quitado em 22/01/2025, seu nome permaneceu inscrito nos cadastros restritivos, com certidão positiva em 23/04/2025 e baixa apenas em 10/05/2025. Requereu a reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da anotação restritiva após a quitação integral do débito configura falha na prestação do serviço, ainda que a inscrição originária tenha ocorrido quando a dívida era exigível; (ii) estabelecer se a permanência indevida do registro negativo gera dano moral indenizável e qual o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição originária do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes não configura ato ilícito quando realizada antes da quitação e enquanto o débito ainda se encontra pendente.

O credor deve providenciar a exclusão do registro negativo no prazo de cinco dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito, conforme a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da anotação restritiva após a quitação integral da dívida extrapola o exercício regular do direito de cobrança e caracteriza conduta ilícita.

A permanência da restrição até, ao menos, 23/04/2025, com baixa apenas em 10/05/2025, apesar do pagamento realizado em 22/01/2025, evidencia demora excessiva e injustificada na exclusão do apontamento.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, e o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo após o prazo admitido configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

A indenização por dano moral deve observar as particularidades do caso concreto, a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa nem se mostrar irrisória.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se suficiente e adequado para compensar o dano suportado pela consumidora e cumprir função pedagógica, consideradas a existência do débito no momento da inscrição originária e a indevida manutenção da restrição após a quitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O credor responde pela manutenção indevida de anotação restritiva quando não providencia a baixa do registro no prazo de cinco dias úteis após o pagamento integral do débito. 2. A permanência indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida configura falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa. 3. A inscrição originária em cadastro restritivo é regular quando realizada antes da quitação e enquanto o débito ainda é exigível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Meire Aparecida da Silva Jesus em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de indenização por dano moral que move em desfavor de Jeitto Meios de Pagamento Ltda., julgou improcedente o pedido inicial, revogando a tutela
antecipada anteriormente deferida, sob o fundamento de que a negativação decorreu de débito existente e exigível à época da inscrição, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, arguindo a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, e, no mérito, aduzindo que houve falha na prestação do serviço, diante da negativação e manutenção indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes após a quitação do débito, circunstância que, segundo afirma, caracteriza ato ilícito, responsabilidade objetiva da apelada e dano moral presumido, nos termos da jurisprudência aplicável.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 369370373).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,
24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Meire Aparecida da Silva Jesus move ação de indenização por dano moral em desfavor de Jeitto Meios de Pagamento Ltda., objetivando a suspensão dos efeitos da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que possuía dívida junto à requerida, no valor de R$ 335,04, com vencimento em 10/12/2024, a qual, por dificuldades financeiras, não foi paga na data ajustada, mas teria sido integralmente quitada em 22/01/2025. Sustenta que, não obstante a quitação, foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes em 20/01/2025, sem comunicação prévia, e que a restrição teria permanecido ativa mesmo após o pagamento.

O pedido de tutela provisória foi deferido para determinar a suspensão da cobrança e dos efeitos da negativação referente ao título descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

A requerida apresentou manifestação informando o cumprimento da tutela antecipada e, posteriormente, contestação defendendo que a autora mantinha vínculo com a instituição desde 28/05/2024, que contratou empréstimo no valor de R$ 1.200,00, parcelado em 20 vezes de R$ 167,52, totalizando R$ 3.350,40, e que a fatura com vencimento em 10/12/2024 não foi paga tempestivamente, razão pela qual a inscrição decorreu de débito legítimo e exigível. Alegou, ainda, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral indenizável, culpa exclusiva da autora e impugnou o benefício da justiça gratuita (id. 369370350).

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que a negativação foi indevida, pois teria comprovado a quitação do débito, sustentando a responsabilidade objetiva da requerida, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a configuração de dano moral in re ipsa (id. 369370363).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, revogou a tutela antecipada e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, sob o fundamento de que a quitação integral ocorreu em 22/01/2025, após a negativação realizada em 20/01/2025, concluindo pela regularidade da inscrição e pela ausência de ato ilícito indenizável.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora apelante, sustentando, em suma, que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, que houve falha na prestação do serviço pela negativação e manutenção indevida de seu nome nos cadastros restritivos após a quitação; que a responsabilidade da apelada é objetiva e que o dano moral se configura na modalidade
in re ipsa
, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço decorrente da manutenção da anotação restritiva após a quitação do débito, e não propriamente à regularidade da inscrição originária.

No caso, a cronologia dos fatos revela que o débito possuía vencimento em 10/12/2024, tendo a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos ocorrido em 20/01/2025. Posteriormente, houve o pagamento da obrigação em 22/01/2025. Contudo, consta dos autos certidão ainda positiva em 23/04/2025, com baixa da restrição apenas em 10/05/2025.

Assim, ainda que a negativação inicial tenha ocorrido antes da quitação, quando o débito ainda se encontrava pendente, a manutenção do apontamento após o pagamento integral da obrigação configura conduta ilícita, pois extrapola o exercício regular do direito de cobrança.

Sobre o tema, dispõe a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça:

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

Desse modo, comprovada a quitação em 22/01/2025, competia à credora providenciar a exclusão do registro negativo no prazo de cinco dias úteis. A permanência da restrição até, ao menos, 23/04/2025, com baixa apenas em 10/05/2025, evidencia demora excessiva e injustificada, suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.

Tratando-se de relação de consumo, incide o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. No caso, a falha não decorre da inscrição originária, mas da ausência de baixa tempestiva da negativação após o pagamento do débito.

A jurisprudência deste Tribunal, possui entendimento no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
ANOTAÇÃO DE NOME NO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS NÃO OBSERVADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 548 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Restando comprovada a manutenção indevida do nome do devedor no órgão de proteção ao crédito, é de rigor o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar, uma vez que se trata de dano moral ‘in re ipsa’.”
(RAC nº 1004126-60.2020.8.11.0045, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. de Direito Privado, j. 02.05.2024 - negritei).

Diante desse contexto, a permanência da anotação restritiva por prazo superior ao admitido pela Súmula 548 do STJ evidencia falha na prestação do serviço e extrapola o exercício regular do direito de cobrança, configurando ato ilícito indenizável.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar que a reparação por dano moral não pode ser fixada em patamar exagerado, a ponto de configurar enriquecimento sem causa da vítima, tampouco em valor ínfimo, incapaz de atender ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida. Sua fixação deve considerar as particularidades do caso concreto, a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, a manutenção indevida da restrição creditícia após a quitação do débito ultrapassou o prazo admitido pela Súmula 548 do STJ, configurando falha na prestação do serviço e violação à honra objetiva da consumidora. Todavia, considerando que a inscrição originária decorreu de débito existente à época, bem como as circunstâncias específicas da controvérsia, entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 mostra-se suficiente e adequada para compensar o dano suportado, sem ensejar enriquecimento indevido, além de cumprir função pedagógica apta a desestimular a repetição da conduta pela apelada.

Deste modo, restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, devendo a sentença ser reformada para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, quantia que se revela compatível com os princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada merece reforma, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a indevida manutenção da restrição creditícia após a quitação do débito e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir deste arbitramento, acrescido de juros de mora desde a citação, observados os critérios da Lei nº 14.905/2024. Por fim, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026